Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DOS ENTES FEDERADOS. JURISPRUDÊNCIA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal ao fornecimento de medicamento reivindicado pelo autor.
2. O apelante se investe contra a sentença por considerar necessária a formação de litisconsórcio passivo com a União Federal, uma vez que o medicamento requerido não é padronizado pelo SUS.
3. Na fixação do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal considerou que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
4. A parte autora dos presentes autos demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, circunstância essa não abarcada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de intervenção da União.
5. O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete uniformizar a aplicação da legislação federal, em julgamento recente, considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo de tais demandas, ainda que o medicamente registrado na Anvisa não tenha sido incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).
6. Comprovada o registro do medicamento na ANISA, não há que se falar em obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
7. Recurso conhecido e não provido.